Tribunal: TJMT
Processo: 0007388-40.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007388-40.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGUINI - CPF: 024.710.331-48 (RECORRENTE), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0007388-40.2012.8.11.0037

Origem:

4° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido(s):

ANA PAULA DE MEDEIROS BRAGUINI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO PELO MUNICIPIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Recorrente pleiteia com a presente demanda o recebimento do adicional de insalubridade desde a sua posse que se deu em 18/01/2012.

Dessa forma, para apurar o grau de insalubridade o juiz a quo determinou em 31/07/2014, fls. 82/83, a realização de perícia.

No entanto, a autora juntou manifestação à fl. 86 informando que o Município reconheceu administrativamente o pleito, juntando os holerites de fevereiro a julho de 2014 demonstrando o recebimento do adicional no percentual de 10%.

Dessa forma, o feito foi julgado procedente, eis que reconhecido como devido o adicional, restou apenas a determinação para pagamentos dos meses anteriores, desde a posse.

Pois bem. Vejamos o dispositivo da sentença mantida:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por Ana Paula de Medeiros Braguini em face do Município de Primavera do Leste (MT) e CONDENO O REQUERIDO a pagar a autora a importância relativa ao adicional de insalubridade no importe de 10 % (dez por cento) sobre o vencimento da autora, relativo ao período suprimido, devidamente atualizada pela variação do INPC, desde a data em que deveria ter sido paga, e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1o-F da MP 2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) (STF RE 362519/PR).

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se no ID n° 285029993 pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em substituição ao fixado em 1° grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020